Tribunal: STF
Processo: RE 104096
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. FATURAMENTO. IPI. EM FACE DOS TERMOS
EM QUE SE DEU, NA ESPÉCIE, A INCIDENCIA DO PIS, AS DECISÕES DAS
INSTANCIAS ORDINARIAS AFIRMARAM SEU INDEVIDO RECOLHIMENTO,
RESULTANDO, DA PROPRIA FORMA SEGUNDO A QUAL SE OPEROU A COBRANÇA,
QUE A EMPRESA NÃO RECUPEROU O 'QUANTUM' RESPECTIVO, CONCERNENTE AO
IPI. CONTRARIEDADE AS SUMULAS 71 E 546, QUE NÃO SE RECONHECE, NO
CASO CONCRETO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E DO CTN, INVOCADOS NO RECURSO. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356. NATUREZA DO PIS NÃO DISCUTIDA NA ESPÉCIE. ÓBICE
DO ART-308, VIII, DO ANTERIOR RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.